Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA EXCLUSIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Jose Juan Laguna Saavedra e Marcelo Ricardo Soza Alvarez em face de UTB União Transporte Brasília Ltda, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando os autores/reconvindos ao pagamento de R$ 5.829,29, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Os autores foram ainda condenados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
2. Os apelantes sustentam que o motorista da empresa ré trafegava em velocidade excessiva e que a colisão ocorreu na lateral traseira do automóvel, sendo a faixa de tráfego também acessível a taxistas. Alegam prejuízo material e moral, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva do motorista do ônibus e julgar procedente o pedido inicial. O apelado impugna o recurso, defendendo a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade das partes pelos danos causados no acidente de trânsito; e (ii) aferir a existência de dano material e moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O boletim de ocorrência e as provas dos autos indicam que o condutor do automóvel invadiu a faixa exclusiva de ônibus de forma imprudente e sem observar as condições de tráfego, violando os deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
5. O vídeo anexado aos autos demonstra que o automóvel ingressou lentamente e sem a devida atenção na faixa exclusiva, interceptando a trajetória do ônibus, que já trafegava regularmente na via.
6. Nos termos dos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que executa manobra de mudança de faixa deve assegurar-se de que pode fazê-lo sem risco para os demais veículos, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Diante da culpa exclusiva do condutor do automóvel, não há fundamento para acolhimento do pedido de indenização por dano material e moral dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O condutor que ingressa em faixa exclusiva de ônibus deve certificar-se de que a manobra pode ser realizada com segurança, sob pena de responsabilidade pelos danos decorrentes de sua imprudência.
2. A responsabilidade pelo acidente é exclusiva do condutor do automóvel que invadiu a faixa de ônibus sem observar as condições de tráfego.
3. Não cabe indenização por dano material ou moral ao motorista que deu causa ao acidente por agir de forma negligente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 34 e 35; Código Civil, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726386, 0702237-88.2019.8.07.0014, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2023, DJe 17/07/2023.